Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. PROFESSOR DINAMIZADOR. AULAS MINISTRADAS SEM A INDICAÇÃO DA SÉRIE. ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou improcedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente ao período de 11/02/1998 a 23/12/1998, em que trabalhou em turmas de dinamização, bem como condenar o DF ao pagamento das parcelas vencidas desde a aposentadoria e as vincendas.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 1,2%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 677 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 991 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59450737). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59450740).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente ao período em que atuou em turmas de dinamização.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou regime de dinamização não faz jus à referida gratificação, bastando para tanto estar em regência de classe e em regime de alfabetização. Aduz que, de acordo com a declaração emitida pela própria SEDF as atividades desempenhas por professores dinamizadores têm como objetivo principal facilitar o ensino através de uma estrutura de aula menos ortodoxa. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
8. O Decreto no 15.476, de 2/3/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
9. Para fazer jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA deve o professor exercer diariamente, na regência de classe, atividades direcionadas à alfabetização de crianças, jovens e adultos, de forma contínua e sequenciada.
10. Na Declaração de ID 59450721, p. 5 consta que a recorrente, no período de 11/02/1998 a 23/12/1998 atuou em regência de classe, na modalidade de dinamização. Entretanto, consta do documento originário que compôs o processo de aposentadoria da servidora que a recorrente não exerceu, nesse período, atividade de alfabetização. Na mencionada declaração não consta a série na qual a recorrente atuava nesta época, tal qual nos períodos subsequentes, nos quais consta a anotação de que atuava em 3a e 4a séries (em dinamização), as quais não compõem o ciclo básico de alfabetização. Assim, independentemente de se tratar de regência na modalidade de dinamização, a requerente não comprovou o desenvolvimento das atividades nas séries contempladas pelo Decreto no 15.476, de 2/03/1994, de maneira que não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.